Tribunal: TJMT
Processo: 1010330-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
E M E N T A
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL NO SENTIDO DE SUSPENDER O FEITO E OS PRAZOS RECURSAIS – INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – ANÁLISE DE CESSÃO DE CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – HOMOLOGAÇÃO DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se exige homologação judicial de negócio jurídico processual, exceto quando expressamente exigido pela lei, na forma do art. 190, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
No caso, após o decurso do prazo requerido pelas partes, não houve qualquer manifestação das mesmas acerca da suposta cessão de crédito, razão pela qual a certificação do transito em julgado se mostra perfeitamente legal.
“Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.652.373/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.09.2020).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1010330-22.2024.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, COMPRA E VENDA, LIMINAR]

RELATOR:
DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[
DES
(A).
DIRCEU
DOS SANTOS,
DES
(A).
ANTONIA

SIQUEIRA

GONCALVES
,
DES
(A).
CARLOS

ALBERTO

ALVES
DA ROCHA]

PARTE(S):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), GERALDINO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.851.468/0001-22 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO - ADVOGADOS - CNPJ: 35.289.996/0001-81 (AGRAVADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
is
tos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado de
M
ato
G
rosso, sob a
P
residência
De
s(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, por meio da
T
urma
J
ulgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.

E

M

E

N

T

A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL NO SENTIDO DE SUSPENDER O FEITO E OS PRAZOS RECURSAIS – INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – ANÁLISE DE CESSÃO DE CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – HOMOLOGAÇÃO DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se exige homologação judicial de negócio jurídico processual, exceto quando expressamente exigido pela lei, na forma do art. 190, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

No caso, após o decurso do prazo requerido pelas partes, não houve qualquer manifestação
das mesmas
acerca da suposta cessão de crédito, razão pela qual a certificação do
trânsito
em julgado se mostra perfeitamente legal.

“Nos termos dos
arts
. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.652.373/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.09.2020).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Cumprimento de
Sentença na Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1006510-74.2021.8.11.0040, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, para o fim de suspender o trâmite do processo, em razão do pedido do seu pedido de homologação da cessão de direitos à empresa CALIFÓRNIA AGRONEGÓCIOS LTDA.

I
rresignada, a parte agravante alega que:

-
promoveu
a ação de execução de no
1006510-74.2021.8.11.0040 em face do grupo familiar e econômico denominado GRUPO CELLA, devido à inadimplência destes em contratos de compra e venda de soja futuro. No entanto, após a oposição dos
embargos à
execução de no 1012342-88.2021.8.11.0040 (autos de origem) e reconhecimento do seu pedido, sobreveio sentença que extinguiu a execução de origem;

-
enquanto
ainda perdurava o prazo para interposição de recurso de apelação, a empresa CALIFÓRNIA AGRONEGÓCIOS LTDA, manifestou interesse na aquisição onerosa de todos os direitos e deveres que eram de sua titularidade perante o GRUPO CELLA;

-
para
viabilizar as tratativas em relação à cessão que estava sendo formalizada com a empresa CALIFÓRNIA, as partes que
então figuravam como polos processuais (SAFRAS e GRUPO CELLA), sendo que esta, estava plenamente ciente do negócio jurídico;

-

em comum acordo celebraram um negócio jurídico anexado ao feito no dia 29 de maio de 2023, momento em que requereram ao juízo a suspensão dos autos (id. 119104680), bem como do prazo recursal pelo período de 30 dias, porém, este requerimento formulado de forma conjunta não foi analisado e homologado pelo Juízo de origem, em que pese as partes postularem expressamente pela homologação;

-
em
05 de julho de 2023, juntamente com a empresa CALIFÓRNIA AGRONEGÓCIOS LTDA, formalizaram contratualmente a cessão de direitos e deveres noticiada ao feito em id. 143185603;

-
a
cessão em questão foi realizada em
momento anterior
ao trânsito em julgado de qualquer das sentenças recorríveis, e transferiu à empresa CALIFÓRNIA AGRONEGÓCIOS LTDA todos os direitos, deveres e ônus relacionado às demandas judiciais envolvendo a SAFRAS e o GRUPO CELLA;

-
devido à
transação realizada, a empresa CALIFÓRNIA AGRONEGÓCIOS LTDA tornou-se diretamente interessada e responsável pelos processos em tramitação, incluindo o direito de recorrer da sentença proferida erroneamente em relação aos honorários de sucumbência;

-
apesar do
pedido conjunto formulado pelas
partes sequer
ter sido homologado, foi certificado de forma
errônea e
precipitada que a sentença haveria transitado em julgado no dia 07 de julho de 2023;

-
mesmo diante da
cessão prévia de todos os direitos e obrigações, o Juízo singular determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença contra si, violando o seu direito, uma vez que a medida necessária e justa ao caso seria a homologação da cessão, com a consequente retificação do polo processual, assim fazendo incluir a empresa CALIFÓRNIA AGRONEGÓCIOS LTDA, única e atual responsável legal pelos direitos e obrigações relativos à demanda de origem.

Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
a quo
, para homologar a cessão realizada diante da omissão do Juízo de origem, assim fazendo incluir a empresa CALIFÓRNIA AGRONEGÓCIOS LTDA no
p
ó
lo
processual, uma vez que a referida empresa é a única e atual responsável legal pelos direitos e obrigações relativos à demanda de origem, bem como, homologar o negócio jurídico processual postulado pelas partes, reconhecendo consequentemente a nulidade da certificação do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos de origem e a reabertura do prazo para
interposição de eventua
l recurso de apelação pela parte interessada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada, GERALDINO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS e Outros, interpôs Agravo Interno (id. 214546656) e posteriormente, requereu a sua desistência (id. 224028697).

Contrarrazões no id. 217810189.

Eis os relatos necessários.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara.

De
início, é
relevante destacar que o recurso de Agravo de Instrumento no 1010338-96.2024 possui semelhança quanto ao pedido e a causa de pedir exarada no bojo deste agravo de instrumento.

Isso porque ambos dizem respeito ao cumprimento de sentenças conexos derivados das ações de no 1012342- 88.2021.8.11.0040 (
antigo embargos
à execução - que originou o RAI no 1010338-96.2024) e no 1006510-74.2021.8.11.0040 (antiga execução - que originou este RAI).

Assim, é clara a conexão existente entre os recursos, situação que deve atrair a reunião dos dois recursos para julgamento em conjunto, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes e contraditórias, nos termos do art. 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.

Dito isso, esclareço que
a sentença
judicial só pode ser objeto do cumprimento definitivo de sentença
após o seu devido trânsito em julgado
, ou seja, somente quando não há mais possibilidade de interposição de recursos pelas partes. Este princípio está inserido no arcabouço legal para garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que as partes no processo tenham a oportunidade de recorrer de sentença que considerem desfavoráveis ou injustas.

Nas palavras do renomado doutrinador
Fredie
Didier Jr. o critério para adoção do cumprimento definitivo ou provisório de sentença “
é a estabilidade do título executivo em que se funda a execução: se se tratar de decisão acobertada pela coisa julgada material, o cumprimento de sentença é definitivo; se se tratar de decisão judicial ainda passível de alteração (reforma ou invalidação), em razão da pendência de recurso contra ela interposto, a que não tenha sido atribuído efeito suspensivo, o cumprimento de sentença é provisório
”. (DIDIER JR,
Fredie
, Curso de direito processual civil: execução – 11. Ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2021)

Na situação em questão, que se refere à cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em sentença judicial, é válido lembrar que a jurisprudência pátria, diante da redação do art. 502 do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais apenas são constituídos com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vejamos:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente.
4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015)
. Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos
EREsp
1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 1/4/2022
.)

No caso em análise, entendo que houve prematura declaração de trânsito em julgado pela serventia da 2a Vara Cível de Sorriso, uma vez que não considerou o pedido de suspensão dos prazos processuais acordado entre as partes, o que configura erro processual e uma nulidade significativa que impacta diretamente a exigibilidade da
sentença.

A declaração de trânsito em julgado ocorreu enquanto ainda havia matéria pendente de análise pelo juízo, especificamente
o pedido de suspensão dos prazos recursais
.

E
ssa situação, de per si, evidencia a p
recipitação da serventia em declarar a sentença como irrecorrível, um a
to contrário à jurisprudência consolidada e à própria natureza do processo civil, que busca garantir o amplo acesso à justiça e à revisão judicial. Como mencionado, houve peticionamento conjunto das partes (id. 119104680) requerendo a suspensão do processo, o que evidencia a vontade das partes em ver homologado judicialmente o negócio jurídico processual.

Nesse passo, tendo em vista a pretensão esboçada pelas partes, deveria o julgador apreciá-la, ainda que para julgar improcedente o requerimento, já que a ausência de manifestação jurisdicional implica em nulidade da decisão, em clara não observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Destarte, inexiste exercício pleno do direito de defesa se a parte não tiver acesso aos motivos pelos quais teve o seu requerimento indeferido. Se o magistrado se omite e não declina as razões de seu convencimento, dificulta, inclusive, o correto manejo dos recursos.

No tema, a lição de NELSON SANTOS:

(...). De fato, a explicitação dos motivos da decisão possibilita conhecer os raciocínios realizados pelo juiz e, por conseguinte, viabiliza o eficiente manejo dos recursos.

O dever de fundamentar as decisões judiciais possui, atualmente, status constitucional (ver art. 93, IX, da CF) e configura garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Com efeito, não tivesse o juiz o dever de indicar os motivos de suas decisões, estaria aberto o caminho aberto para o despotismo e as arbitrariedades.
(Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antônio Carlos
Marcato
, São Paulo: Atlas, 2004, p. 435).

E o trato pretoriano:

Se o autor requereu, na inicial, a produção de provas, não é lícito ao juiz desprezar tal pedido.
Impõe-se-lhe
decidir expressamente, deferindo ou denegando o pedido. Não se admite indeferimento implícito
; (RSTJ 127/107).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA. DECLARADA A NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS. - Mostrando-se a decisão omissa em relação à matéria de defesa apresentada, impõe-se a sua cassação.” (TJ-MG - AI: 10024075964007006 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis/13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - REJEIÇÃO - QUESTÃO NÃO ENFRENTADA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE. - Se a parte veicula alguma pretensão cabe ao julgador apreciá-la, ainda que para dizer intempestiva, incabível ou mesmo improcedente. A ausência de manifestação judicial, quando deva ocorrer, macula a decisão de nulidade, por implicar em vulneração ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição.” (TJ-MG - AI: 10352130013191001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/07/2013, Câmaras Cíveis/12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013)

Como se pode notar, o intento das partes, naquele momento, era que somente após a efetiva homologação judicial iria começar a fluir o prazo de 30 dias estipulado para suspensão do feito. Inclusive, é de se destacar que o exequente, Silas do Nascimento Filho, enquanto atuava na defesa dos interesses do GRUPO CELLA, anuiu com o pedido de suspensão processual, tanto é que assinou a manifestação conjunta anexada ao feito.

Portanto, a ausência de manifestação judicial, quando deveria ocorrer, a macula de nulidade, por implicar em vulneração ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição, razão pela qual, não podem as partes serem penalizadas por isto.

Quanto aos demais pontos trazidos pela empresa recorrente, deixo de conhecê-los, uma vez que serão objeto de eventual recurso.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a nulidade da certificação do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos de origem, e reabrir o prazo para interposição de eventual recurso pela parte interessada.

Fica prejudicada a análise do agravo interno, em razão da desistência pelo recorrente, bem como do julgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2
o

VOGAL
)
:

Peço
vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V

O

T

O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM
17
DE JULHO DE 2024
(
PLENÁRIO VIRTUAL
)
:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA, PROVEU E A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL):

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Safras Armazéns Gerais Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Milton Paulo Cella, indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental no sentido de suspender o feito e os prazos recursais, ante a ausência de análise da cessão de crédito realizada à empresa Califórnia Agronegócios Ltda., mantendo o transito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo.

Irresignada, a agravante sustenta, em suma, ser necessária a homologação da cessão de crédito realizada com a empresa Califórnia Agronegócios Ltda., pois, é a única responsável legal pelos direitos e obrigações relativos ao feito executivo, razão pela qual deve haver a retificação do polo processual da demanda.

Segue sustentando, que foi apresentada petição em conjunto pelas partes, requerendo a suspensão do feito, com a reabertura do prazo recursal para interposição de apelo em face da sentença, o que não foi analisado pelo magistrado, devendo tal pleito ser devidamente homologado.

Firme no seu propósito, alega que a certificação do
trânsito
em julgado da r. sentença ocorreu sem a análise do pedido das partes para suspensão do feito, restando evidente a sua nulidade. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja homologada a cessão de crédito firmada com a empresa Califórnia Agronegócios Ltda., com a consequente nulidade do
trânsito
em julgado da r. sentença e reabertura do prazo recursal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 217810189), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, sob o fundamento de que
“que houve prematura declaração de trânsito em julgado pela serventia da 2a Vara Cível de Sorriso, uma vez que não considerou o pedido de suspensão dos prazos processuais acordado entre as partes, o que configura erro processual e uma nulidade significativa que impacta diretamente a exigibilidade da sentença”
, aliado ao fato de que
“A declaração de trânsito em julgado ocorreu enquanto ainda havia matéria pendente de análise pelo juízo, especificamente o pedido de suspensão dos prazos recursais.”
, deu provimento ao recurso, a fim de reconhecer a nulidade da certificação do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos de origem, e reabrir o prazo para interposição de eventual recurso pela parte interessada.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão
da mesma
ter sido bem descrita no voto condutor, pelo i. Relator.

In
casu
, pelo que se denota dos autos, a agravante e o grupo Cella apresentaram, no último dia do lapso temporal para a interposição do recurso de apelação, diga-se de passagem, pedido de suspensão, por 30 (trinta) dias, dos prazos recursais, com base apenas nos
arts
. 190 e 313, inc. II, ambos do CPC, contudo, sem especificar a razão de tal pleito.

Sendo assim, consoante bem anotado pelo condutor do feito, o pedido em conjunto das partes foi realizado tão somente para suspensão do feito e do prazo recursal, pelo prazo de 30 (trinta) dias, repiso, restando evidente a desnecessidade de homologação pelo Juízo para produzir seus efeitos, ante a sua plena validade.

Isso porque não se exige homologação judicial de negócio jurídico processual, exceto quando expressamente exigido pela lei, na forma do art. 190, do CPC, o que definitivamente não é o caso dos autos.

A propósito:

“
Enunciado 133 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
:
salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do art. 190 não dependem de homologação judicial.”

“
Enunciado 115 das Jornadas de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
:
o negócio jurídico processual somente se submeterá à homologação quando expressamente exigido em norma jurídica, admitindo-se, em todo caso, o controle de validade da convenção.”

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR ACORDO DAS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PRESCINDIBILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE EXISTÊNCIA E DE VALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A NULIDADE. PARTE QUE NÃO COMPARECE AO ATO JUDICIAL. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A audiência pode ser adiada por convenção das partes, o que configura um autêntico negócio jurídico processual e consagra um direito subjetivo dos litigantes, sendo prescindível a homologação judicial para sua eficácia
.

[...]
(REsp n. 1.524.130/PR, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 03.12.2019 – negritei e grifei).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIBERDADE NEGOCIAL CONDICIONADA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. CPC/2015. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. REQUISITOS E LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO SOBRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO JUIZ.

1. A liberdade negocial deriva do princípio constitucional da liberdade individual e da livre iniciativa, fundamento da República, e, como toda garantia constitucional, estará sempre condicionada ao respeito à dignidade humana e sujeita às limitações impostas pelo Estado Democrático de Direito, estruturado para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e a Justiça.

2. O CPC/2015 formalizou a adoção da teoria dos negócios jurídicos processuais, conferindo flexibilização procedimental ao processo, com vistas à promoção efetiva do direito material discutido. Apesar de essencialmente constituído pelo
autorregramento
das vontades particulares, o negócio jurídico processual atua no exercício do múnus público da jurisdição.

3. São requisitos do negócio jurídico processual: a) versar a causa sobre direitos que admitam autocomposição; b) serem partes plenamente capazes; c) limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes; d) tratar de situação jurídica individualizada e concreta.

4. O negócio jurídico processual não se sujeita a um juízo de
conveniênciapelo
juiz, que fará apenas a verificação de sua legalidade, pronunciando-se nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou ainda quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade
. [...]”

(REsp n. 1.810.444/SP, 4a Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 23.02.2021 – negritei e grifei).

À vista disso, com o devido respeito, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que após o decurso do prazo requerido pelas partes, não houve qualquer manifestação
das mesmas
acerca da suposta cessão de crédito, razão pela qual a certificação do
trânsito
em julgado se mostra perfeitamente legal, não havendo motivo para a irresignação da parte.

Nesse contexto, andou bem o magistrado ao asseverar que
“Decorrido o trintídio solicitado pelas partes, nenhuma delas se manifestou nos autos, razão pela qual foi certificado o trânsito em julgado da sentença, condição
sine

qua
non para o início da fase executiva. Ressalte-se, aqui, que as partes postularam a suspensão do prazo recursal já no último dia deste, de modo que escoado o trintídio solicitado sem qualquer manifestação das partes, impõe-se o trânsito em julgado no dia imediatamente subsequente”
(id. 210477181).

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao pedido da recorrente para homologação da cessão de crédito realizada com a empresa Califórnia Agronegócios Ltda., destaco que o transito em julgado da r. sentença ocorreu em 31.07.2023 (id. 124796199 – autos de origem), sendo o aludido pleito postulado apenas em 26.01.2024 (id. 139532677 – autos de origem), ou seja, após quase 06 (seis) meses e quando não mais poderia produzir qualquer efeito na demanda executiva, mormente em razão de não haver o registro público da suposta transação, conforme regra do art. 129, §10, da Lei n. 6.015/73
c.c
art. 221, do C. Civil.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE DEFERIDO – CESSÕES DE CRÉDITO – REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS – EXIGÊNCIAS LEGAIS OBSERVADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cessão de crédito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito.

A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Comprovada a cessão dos créditos objeto da demanda executiva por ato entre vivos, pode o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do Código de Processo Civil).

Havendo o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9o da Lei de Registros Públicos, a validade do instrumento possui eficácia perante a parte devedora e terceiros.
”
(RAI n. 1014583-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.11.2023 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DO ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 129, § 9o, DA LEI N. 6.015 /1973 – PRECEDENTES

– ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EFETIVIDADE – ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

“Nos termos dos
arts
. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes” (STJ –
AgInt
no
AREsp
: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2020)
.

[...]”
(RAI n. 1024595-97.2022.8.11.0000, Rela. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 19.04.2023 – negritei e grifei).

Logo, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1
a VOGAL):

Senhor Presidente,

Analisei os votos do Relator e do 2o Vogal e entendo pelos próprios fundamentos de Vossa Excelência
,
que a sentença muito bem analisou
os fatos e
deve ser mantida na íntegra
.

A
ssim
,

neg
o provimento
ao recurso, conforme o voto di
vergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024